Tribunal: TJPA
Processo: 0817442-42.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0817442-42.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON RIBEIRO PERES

REQUERIDO: COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEMORA NO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE SERVIÇO. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado pela defesa de réu e anuído pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, sob o argumento de excesso de serviço e impossibilidade de julgamento no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acúmulo de processos, o excesso de serviço, a escassez de pessoal e a ausência de previsão de julgamento justificam o desaforamento para comarca diversa, a fim de garantir a razoável duração do processo penal submetido ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é admitido como exceção à regra de competência territorial prevista no art. 70 do CPP, sendo cabível nas hipóteses elencadas nos arts. 427 e 428 do CPP, dentre elas o excesso de serviço.

4. A Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua apresenta acervo elevado e número reduzido de servidores, o que inviabiliza a realização tempestiva de julgamentos, conforme precedentes do TJPA em casos análogos.

5. O longo lapso temporal desde o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, aliado à ausência de previsão concreta para a realização da sessão plenária, caracteriza violação ao princípio da duração razoável do processo, enquanto a designação anterior de sessões de julgamento posteriormente canceladas reforça o argumento de excesso de trabalho e justifica o deslocamento do julgamento para outra comarca.

6. A escolha da Comarca de Belém/PA, além de favorecer a locomoção das partes, assegura condições adequadas para a efetiva realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido de desaforamento julgado procedente.

Teses de julgamento
: “1. O excesso de serviço, quando comprovado de modo a inviabilizar a realização tempestiva do julgamento, configura causa legítima para o desaforamento, em observância ao princípio da duração razoável do processo. 2. O acúmulo de feitos, a insuficiência de servidores e a ausência de previsão concreta para a realização da sessão plenária evidenciam situação de sobrecarga estrutural que compromete a efetividade da prestação jurisdicional e autoriza a transferência do julgamento para comarca diversa”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Desaforamento de Julgamento n. 0807606-11.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 27.05.2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento n. 0808267-87.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 17.06.2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento n. 0806957-46.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 27.06.2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento n. 0812460-82.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o pedido de desaforamento de julgamento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

formulado pela defesa de Anderson Ribeiro Peres e anuído pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal n. 0015338-78.2013.8.14.0006, na qual o requerente e o corréu Ronaldo Nascimento dos Santos foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

Em suas razões, o requerente Anderson Ribeiro Peres postulou o desaforamento do julgamento em virtude da demora excessiva para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri (ID 22697476).

Por sua vez, o Ministério Público ofertou manifestação contrária ao desaforamento do julgamento (ID 22697479).

Nada obstante, o juízo de origem encampou o pleito defensivo e representou pelo desaforamento, argumentando que o excesso de serviço, a insuficiência de estrutura física e de pessoal e o número expressivo de processos aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri sem possibilidade de realização dentro do prazo legal, justificariam o desaforamento nos termos do arts. 427 e 428 do CPP (ID 22697482).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e deferimento do pedido de desaforamento (ID 23074029).

É o relatório.

VOTO

O desaforamento, medida excepcional de modificação da competência prevista nos arts. 427 e 428 do CPP, destina-se a assegurar a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses de risco à ordem pública, à imparcialidade dos jurados, à segurança do acusado ou, como no caso, diante de comprovado excesso de serviço, a comprometer a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Na espécie, o pedido de desaforamento foi formulado pela defesa do réu Anderson Ribeiro Peres e encampado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal n. 0015338-78.2013.8.14.0006, sob o argumento de que a insuficiência de pessoal e a quantidade expressiva de processos aguardando julgamento justificaria o deslocamento do julgamento para as Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Nesse particular, a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual possui entendimento pacífico segundo o qual “a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos”, como na espécie, em que “a sentença de pronúncia transitou em julgado, havendo grande lapso temporal sem previsão de data para realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo” (TJPA,
Desaforamento de Julgamento n. 0807606-11.2025.8.14.0000
, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 27.05.2025).

À vista disso, este Tribunal vem deferindo pedidos de desaforamento em situações análogas oriundas da Comarca de Ananindeua (vide TJPA,
Desaforamento de Julgamento n. 0812460-82.2024.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 01.10.2024; TJPA,

Desaforamento de Julgamento n. 0808267-87.2025.8.14.0000
, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 17.06.2025 e TJPA,
Desaforamento de Julgamento n. 0806957-46.2025.8.14.0000
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 27.06.2025.

In casu
, verifico que o réu teve sessão de julgamento perante o Tribunal de Júri designada para 20/09/2022 e, posteriormente, redesignada para os dias 27/07/2023 e 30/10/2023, restando inviabilizada a realização da sessão plenária (ID 22697428, pág. 24 e 25 e ID 22697463), conjuntura que reforça as alegações do juízo requerente de excesso de trabalho e impossibilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de 6 meses e, por conseguinte, justifica o desaforamento do julgamento para outra comarca.

Reconhecida a viabilidade do desaforamento em razão do excesso de serviço, entendo que o julgamento deve ser transferido para as Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, conforme sugerido no pleito incidental. A escolha mostra-se adequada por aliar a proximidade geográfica, que facilita o deslocamento das partes, à existência de estrutura compatível com a realização das sessões plenárias, garantindo a efetiva prestação jurisdicional e prevenindo a repetição das dificuldades verificadas na comarca de origem.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e julgo procedente o pedido de desaforamento de julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025